Tribunal: TJSP
Processo: 2195184-25.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Oposição a acórdão que aplicou dispositivo legal que havia sido declarado inconstitucional em controle concentrado de constitucionalidade. Necessidade de preservação da autoridade das decisões proferidas por este C. Órgão Especial, mormente por se tratar, no caso, de julgado prolatado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com força vinculante. Cassação da decisão

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Oposição a acórdão que aplicou dispositivo legal que havia sido declarado inconstitucional em controle concentrado de constitucionalidade. Necessidade de preservação da autoridade das decisões proferidas por este C. Órgão Especial, mormente por se tratar, no caso, de julgado prolatado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com força vinculante. Cassação da decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida (artigo 992 do CPC).

Reclamação procedente.